Tribunal: TJSP
Processo: 2139783-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO. Despacho saneador que, dentre outros, rejeitou a preliminar de existência de vício na procuração outorgada pelo autor. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravantes que alegam a necessidade de realização de perícia no instrumento de mandato outorgado pelo autor, sob alegação de existência de vício eis que a assinatura aposta é idêntica à da declaração de pobreza

Ementa:
AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO. Despacho saneador que, dentre outros, rejeitou a preliminar de existência de vício na procuração outorgada pelo autor. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravantes que alegam a necessidade de realização de perícia no instrumento de mandato outorgado pelo autor, sob alegação de existência de vício eis que a assinatura aposta é idêntica à da declaração de pobreza assinada na Ação de Alimentos. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO. Cabimento recursal. Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC. Decisão que foi objeto de embargos de declaração, o qual foi rejeitado. Agravo de Instrumento que foi protocolada dentro do prazo recursal. MÉRITO. Autor que se encontrava com a saúde debilitada, antes da propositura da demanda. Demanda que foi proposta enquanto o autor estava internado, aguardando vaga em leito de UTI. Invocação de similaridade exagerada na assinatura aposta na procuração "ad judicia" desta ação com documentos apresentados em ação anterior de alimentos. Necessidade de depósito em cartório do instrumento original do referido documento para se conferir amplo contraditório e, se o caso, de realização de perícia. Existência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo que é questão prejudicial. RECURSO PROVIDO.